Tribunal: TJDFT
Processo: 0746531-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DESPACHO A agravante sustentou que é idosa e padece de problemas de saúde e pugnou pelos benefícios da gratuidade de justiça. O atual Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade, quando houver nos autos elementos por si capazes de infirmar a declaração (CPC, art. 99, §2o). Do exame dos autos, em especial a qualificação da requerente como servidora pública, verifica-se eventual incompatibilidade com o benefício pleiteado. Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto à agravante comprovar que atende aos referidos pressupostos ou recolher preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403